Tribunal: TJMT
Processo: 1022405-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022405-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE ELIAS VALENTIM CASARI - CPF: 704.201.391-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO – ELIMINAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– RECOLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – IMPOSSIBILIDADE DO APENADO CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO SISTEMA PROGRESSIVO DAS PENAS – AGRAVO
PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo este
Agravo em Execução
contra a decisão em que o
MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT

autorizou o reeducando
José Elias Valentim Casari
a
cumprir a pena no regime semiaberto sem monitoramento eletrônico
(Id. 153696658).

Em linhas gerais, o órgão ministerial busca a
imposição de monitoração eletrônica do agravado
como uma das condições ao cumprimento da pena em
regime semiaberto
, sustentando que a dispensa de tal medida
viola a execução progressiva da pena e a isonomia
entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto (Id. 183127668).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 183127672).

A decisão vergastada em sede de
Juízo de Retratação
foi mantida pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 183127673).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo provimento do recurso (Id. 188439682)
preferindo deixar de formular sumário de seu entendimento
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Elias Valentim Casari

cumpre, em regime semiaberto, a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, por ter cometido o crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, CP).

Em 8.7.2023, o magistrado
a quo
fixou as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, mas deixou de lhe impor a condição de monitoramento eletrônico. Para tanto, destacou que, apesar de auxiliar na fiscalização do cumprimento da pena, o monitoramento eletrônico acaba por prejudicar o reeducando, em especial na recolocação no mercado de trabalho.

Ressaltou, ademais, que inexiste clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente; e que, há custos para cada equipamento instalado, devendo ser considerada a necessidade de diminuição de gastos que o Estado possui com a manutenção de tornozeleiras eletrônicas.

E é contra esse
decisum
que o Ministério Público se insurge.

O inconformismo
prospera
.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso. Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5o, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante no. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320
/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Premissas em mesa, verifica-se que na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
oficiante concedeu ao condenado o
regime semiaberto diferenciado
(ou harmonizado), mas se equivocou ao isentá-lo da monitoração eletrônica.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, e a inclusão do condenado no
Programa de Monitoramento Eletrônico
é uma das ferramentas de que ele dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráter
imperativo
, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 27.10.2016).

Em julgado mais recente, a Corte Cidadã voltou a reafirmar seu entendimento:
Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena
(AgRg no AREsp 1635909/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 13.8.2020).

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Inexistindo estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução, com excepcionalidade, determinar o cumprimento da reprimenda em liberdade, com monitoramento eletrônico, mormente quando se trata de crime de roubo, praticado com violência e grave ameaça à pessoa.” (N.U 1018946-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Para além disso, não é demais lembrar que o regime de prisão domiciliar cumulado com monitoração eletrônica se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime progredido.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei
não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular
, deve ser mantida a monitoração eletrônica do reeducando.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão vergastada e
determinar
a
José Elias Valentim Casari

o uso de tornozeleira eletrônica
a fim de que seja possibilitado o monitoramento eletrônico das demais condições já estabelecidas em primeiro grau, para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo das Execuções Penais para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023